Tribunal: TJES
Processo: 5010795-94.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Administração
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010795-94.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS RIZZO e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010795-94.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ASSOCIACAO BOULEVARD LAGOA

RECORRIDO
: LUIZ CARLOS RIZZO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. AUTORES QUE FORAM IMPEDIDOS DE CADASTRAR A BIOMETRIA FACIAL SOB ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA. RESTRIÇÃO INDEVIDA DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação com pedido de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização em que os Autores afirmam que possuem 02 unidades no Condomínio Boulevard Lagoa, na quadra 24, número 6 e na quadra 13, número 02. Afirma que a Requerida recusou realizar o cadastro dos Autores para acesso às dependências do Condomínio. Pleiteiam a tutela de urgência para que a Requerida realize o cadastro dos Autores permitindo-lhes o acesso integral às instalações e aos serviços do Condomínio Boulevard Lagoa, especificamente à unidade localizada na Quadra 13, Número 2, bem como a todas as áreas comuns do condomínio. Ao final, requer a confirmação da liminar e indenização por dano moral de R$10.000,00 para cada Requerente.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando o requerido na obrigação de promover o cadastro dos Autores para acesso integral às instalações e aos serviços do Condomínio relacionados à unidade situada na Quadra 13, número 2, bem como indenizar os Requerentes no valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral para cada Autor. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a restrição de acesso às áreas comuns do condomínio imposta a condôminos inadimplentes; e (ii) estabelecer se a negativa de acesso implica em danos extrapatrimoniais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Limitações de acesso às áreas comuns do condomínio aos condôminos inadimplentes configura prática abusiva, passível, inclusive, de reparação pecuniária por violação ao direito de propriedade. Com efeito, o artigo 1.335, II, do Código Civil assegura aos condôminos do direito de
‘usar das partes comuns, conforme a sua destinação, e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores’
, independentemente da adimplência das obrigações condominiais. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: “[...] 1. O direito do condômino ao uso das partes comuns, seja qual for a destinação a elas atribuídas, não decorre da situação (circunstancial) de adimplência das despesas condominiais, mas sim do fato de que, por Lei, a unidade imobiliária abrange, como parte inseparável, não apenas uma fração ideal no solo (representado pela própria unidade), bem como nas outras partes comuns que será identificada em forma decimal ou ordinária no instrumento de instituição do condomínio (§ 3º do art. 1.331 do código civil). Ou seja, a propriedade da unidade imobiliária abrange a correspondente fração ideal de todas as partes comuns. A sanção que obsta o condômino em mora de ter acesso a uma área comum (seja qual for a sua destinação), por si só, desnatura o próprio instituto do condomínio, limitando, indevidamente, o correlato direito de propriedade. ”(REsp nº 1.564.030/MG, Relator(a): Marco Aurélio Belizze; Órgão julgador: Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça; Data do julgamento: 09/08/2016).

5. No caso em apreço, os autores, legítimos proprietários do imóvel situado na Quadra 13 n.° 2, foram impedidos de cadastrar sua biometria facial (FaceID) no sistema de controle de acesso do condomínio pelo inadimplemento das cotas condominiais que recaem sobre o imóvel, sendo que o acessos às áreas comum estão sendo autorizados pelo cadastro vinculado à propriedade situada na Quadra 24, n° 6, em flagrante constrangimento e violação ao uso da propriedade.

6. O dano moral restou devidamente configurado, ante a violação aos direitos da personalidade dos Autores, bem como entendo que o
quantum
indenizatório arbitrado encontra-se em patamar adequado e razoável às circunstâncias do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando, portanto, qualquer minoração.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)